Tribunal: TCU
Processo: 025.542/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 851/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ tendo em vista estes autos de monitoramento das deliberações contidas nos subitens 9.4.3, 9.5.4, 9.5.5, 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 2487/2018-TCU-Plenário (peça 4), de minha relatoria (TC Processo 023.481/2018-8 ), Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica (peças 31 a 33); Considerando que mediante o Acórdão 2487/2018-TCU-Plenário examinou-se representação formulada pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) relacionada a irregularidades que poderiam ter ocorrido na contratação, por inexigibilidade de licitação, da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com vistas à prestação dos serviços destinados ao programa Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) - contrato MCTIC 02.0040.00/2017, no valor de R$ 663.575.000,00; e Considerando o resumo dos itens monitorados pela AudComunicações, abaixo transcrito (peça 31, fl. 26): Quadro 1: monitoramento dos subitens 9.4.3, 9.5.4, 9.5.5, 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 2487/2018-TCU-Plenário Deliberação Resultado do Monitoramento 9.4. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações que: - 9.4.3. caso a Telebras apresente óbices jurídicos à aplicação do art. 65, II, "d", da Lei 8.666/1993 ao caso vertente, alegando, por exemplo, que não ocorreu nenhum fato superveniente imprevisível, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações deverá avaliar a rescisão dessa avença por razões de interesse público, nos termos do art. 78, XII, da Lei 8.666/1993. Nessa hipótese, deverá haver o pagamento de indenização pelos danos emergentes e pelas despesas de desmobilização, consoante disposto no art. 79, § 2o, da Lei 8.666/1993; Cumprida 9.5. Determinar ao Ministério das Comunicações que: 9.5.4. no futuro, quando realizar contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação de serviços destinados à execução de políticas públicas, avalie o atendimento aos requisitos técnicos e financeiros indispensáveis para o cumprimento das obrigações da empresa a ser contratada, principalmente quando se tratar de contratações com alta materialidade e grande impacto social; e Parcialmente cumprida 9.5.5. nas próximas contratações de serviços, em especial aqueles voltados à implementação de políticas públicas, assegure que, no processo de pesquisa de preços e de manifestação de interesse do mercado que antecedem à contratação, sejam ofertados aos potenciais concorrentes as mesmas especificações técnicas e contratuais e as mesmas condições de prestação do serviço, em conformidade com os princípios constitucionais da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração; Cumprida 9.7. recomendar ao Ministério das Comunicações que: 9.7.1. avalie a conveniência e a oportunidade de consultar o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) sobre a ampliação dos efeitos do Convênio ICMS 141/2007, com vistas a minimizar os riscos vinculados à expansão das isenções fiscais do programa Gesac com a criação da modalidade Internet para Todos; Implementada 9.7.2. quando realizar pesquisas de preços previamente à contratação de serviços destinados ao atendimento de políticas públicas, encaminhe o termo de referência às principais empresas do mercado, em especial quando há a intenção de realizar uma contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, com vistas a obter melhores referências quanto aos preços de mercado e para se certificar da impossibilidade da prestação do serviço por outros fornecedores; Implementada Fonte: elaboração própria ACORDAM por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso I e 243 do Regimento Interno do Tribunal, tendo em vista a contratação da Telebras pelo Ministério das Comunicações em 29/6/2021, conforme Extrato de Contrato 50/2021, em considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.4.3 e 9.5.5 do Acórdão 2487/2018-TCU-Plenário e parcialmente cumprida a determinação 9.5.4 da nominada decisão, encaminhando cópia desta deliberação, acompanhada do relatório à peça 31, à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) e apensando definitivamente os presentes autos ao TC Processo 023.481/2018-8 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.542/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.